Tribunal: TJSP
Processo: 1001068-13.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001068-13.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LAERCIO PEREIRA DOS SANTOS, MARCOS AURÉLIO NUNES, MARCOS
RABELLO, SALVADOR SARNELLI, VALDEMARIO FERREIRA BATISTA, EDMILSON
GONÇALVES DE LIMA, FABIO LUIS ALVES, ROSANA COELHO RAMOS DA GUIA,
ROGÉRIO DE CASTRO MINTO e ADALBERTO APARECIDO LOPES, são apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001068-13.2017.8.26.0053
2
VOTO No 34981
APELAÇÃO No 1001068-13.2017.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: LAÉRCIO PEREIRA DOS SANTOS (E OUTROS)
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil
em vigor, artigo 1030, II. Supremo Tribunal Federal, Tema
499. Quinquênio e sexta-parte sobre vencimentos integrais
de cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de
segurança coletivo. Tema sem aplicação ao mandado de
segurança coletivo. Acórdão mantido.
Processo
de
policiais
militares
por
diferenças
de
quinquênio e sexta-parte sobre vencimentos integrais nos cincos anos anteriores ao
ajuizamento de mandado de segurança coletivo, fls. 290/306.
Interposto recurso extraordinário, o Supremo Tribunal
Federal determinou pronunciamento quanto aos Temas 499 e 810 de Repercussão
Geral, e que se observasse o disposto no artigo 1030, I, “a”, quanto ao Tema 848, fls.
525/526.
A Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os
autos para, na forma do artigo 1030, II, do Código de Processo Civil atual, manter a
decisão ou adequá-la às orientações do Supremo Tribunal Federal, REsp no
1.612.043PR, Tema 499, sendo que já houve pronunciamento sobre os Termas 810 e
848, aquele com a seguinte tese:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses
dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento
(RE 612043, Relator: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, DJe
06/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001068-13.2017.8.26.0053
3
Sem aplicação ao mandado de segurança coletivo, como é
o caso, que não se subordina ao disposto no artigo 5o, XXI, da Constituição Federal
porque regulado em disposição distinta, dos incisos LXIX e LXX.
Acórdão por isso mantido, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator